Tribunal: TJES
Processo: 5002327-29.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-29.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO DE MELO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002327-29.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

MARCO AURELIO DE MELO DE SOUZA.

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEI Nº 14.701/2020. LEI QUE AUMENTOU O LIMITE DAS PONTUAÇÕES NO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI
. RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE ESTABELECE OS LIMITES DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.701/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
MARCO AURÉLIO DE MELO DE SOUZA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese,

o autor argumenta que na data da entrada em vigor da Lei nº 14.071 de 2020 (12/04/2021), o processo administrativo nº 86148478 para a imposição da penalidade de suspensão de dirigir do autor ainda estava ativo, razão pela qual deve ser aplicada a nova contagem de pontos.

Requer, ao final, a anulação do processo administrativo nº 86148478.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3006766, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o processo administrativo ainda estava em curso quando a nova lei entrou em vigor, portanto, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos do autor, a fim de anular a suspensão do direito de dirigir do autor, tendo em vista que este não atingiu a pontuação da nova lei.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora, ora recorrido, busca a anulação do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento que a Lei nº nº 14.701/2020, teria alterado os limites das pontuações.

Ocorre que no momento da entrada em vigor da lei nº 14.701/2020,
o processo administrativo da suspensão da CNH já havia sido encerrado
, posto que o processo encerrou em 05/03/2020 (ID nº 3006760), e a vigência da lei iniciou em 12/04/2021.

Quanto ao momento de encerramento do processo administrativo que parece ser o ponto controvertido entre as partes, nota-se no ID nº 3006760, que em 05/03/2020 encerrou o prazo para o recorrente apresentar recurso contra a aplicação da penalidade, e em razão da inércia do recorrente,
houve o encerramento do processo administrativo na data supracitada,
conforme determina o art. 290, inciso II do CTB:

Art. 290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

(...)

II -
a não interposição do recurso no prazo legal
; e

(...)

De mais a mais, a fim de regulamentar a incidência da referida lei, o CONTRAN fez a Resolução nº 844 de 09/0/2021, que em seu art. 3º, inciso III, §§2º e 3º, dispõe:

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I." (NR)

Portanto, nessa ambiência,
não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica
, posto que a Resolução supracitada é clara ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.701/2020.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)